Tribunal: TJSP
Processo: 1022012-03.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (SÍNDROME MIELODISPLÁSICA) – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – TEMA 1082/STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (SÍNDROME MIELODISPLÁSICA) – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – TEMA 1082/STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença de procedência exarada em ação ajuizada por beneficiária de plano coletivo por adesão visando ao restabelecimento do contrato cancelado unilateralmente pela operadora, enquanto realizava tratamento oncológico contínuo, com pedido de danos morais.
II. Questões em Discussão
2. O exame recursal demanda a análise das seguintes matérias: (i) a legalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão e (ii) a responsabilidade civil da operadora e administradora; (iii) a existência de dano moral indenizável; (iv) a legalidade da multa diária fixada na sentença.
III. Razões de Decidir
3. O cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento médico essencial é abusivo, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade humana.
4. A rescisão, ainda que permitida nos contratos coletivos, mostra-se abusiva diante da vulnerabilidade da usuária em tratamento médico vital.
5. A jurisprudência do C. STJ, especialmente o Tema 1082, reconhece a continuidade do atendimento até a alta médica, uma vez que a rescisão contratual não pode ocorrer quando o beneficiário está em tratamento médico que afeta sua incolumidade física.
6. A conduta da ré causou aflição e angústia à autora, justificando a indenização por danos morais. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, considerando o impacto emocional e a necessidade de continuidade do tratamento.
7. O quantum arbitrado deve ser corrigido pela Tabela Prática do Egrégio TJSP, desde a data da publicação da sentença, a teor do preconizado pela Súmula 362 do C.STJ, e com a aplicação de juros de mora pela SELIC, descontada a correção ora estabelecida, com fulcro no preceituado pela novel Lei 14.905 de 2024, desde a data da citação, à vista de a responsabilidade civil ora reconhecida decorrer da avença contratual entabulada pelas partes.
8. A multa fixada em R$ 2.000,00 e limitada a R$ 800.000,00, atende aos critérios de eficácia e razoabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento:
1. Cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento médico essencial é abusivo. 2. Indenização por danos morais é devida quando há aflição e angústia causadas por rescisão contratual indevida. 3. A multa diária não comporta alteração. 4. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Legislação Citada:
Código Civil, arts. 186 e 927.
Lei 14.905/2024.
Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 1082, REsp n. 1.842.751/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022.
TJSP, Apelação 1015464-67.2024.8.26.0564, Rel. João Pazine Neto, j. 09.10.2024.